Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALOMAO MENDES DA SILVA REU: AMANDA PEREIRA CAETANO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação rescisória ajuizada por SALOMÃO MENDES DA SILVA em desfavor de AMANDA PEREIRA CAETANO. Na inicial, o autor pretende a rescisão do Acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal, que manteve a sentença prolatada nos autos da ação de reintegração de posse no 0714370-47.2019.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras), a qual julgou improcedente a pretensão de SALOMÃO MENDES DA SILVA, nos seguintes termos (ID 37806654): Promovo o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, intimadas as partes, não houve pedido de produção de provas. A parte requerida alega ausência de pressuposto processual, especificamente, prova da posse pelo autor. Contudo, razão não lhe assiste, pois a matéria aventada constitui mérito e será analisada no momento adequado. Por conseguinte, REJEITO a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não existindo outras preliminares ou questões pendentes, passo a análise do mérito. Para que seja reconhecida a pretensão da parte autora, faz-se necessário, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, que o interessado comprove: “a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. No caso, porém, o autor não se desincumbiu no ônus que lhe competia, pois não há prova da posse prévia do imóvel. O autor instrui a inicial com contrato de cessão do imóvel id. 47322394, datado de 03/05/2016. Em seguida, apresenta contrato de locação do imóvel, firmado em dezembro de 2016 (id. 47322441 - Pág. 4). Esses documentos, por si só, não são aptos a comprovar o exercício, pelo autor, da posse sobre o imóvel. A requerida, por sua vez, também instruiu a resposta com contrato de cessão do imóvel em seu favor (id. 52132385). Afirma a requerida que desde 2018 ocupa o imóvel, inclusive construindo uma casa no local. De fato, as fotos que instruem a inicial comprovam como era o imóvel quando foi adquirido pelo autor (id. 47322213 - Pág. 3). Já as fotos que acompanham a contestação comprovam que a requerida realizou uma grande reforma no local, construindo uma casa no lote (id. 52132400). O próprio autor reconhece que a reforma estava sendo realizada pelo ‘invasor’ do lote, situação que sinaliza pela posse do bem pela requerida, e não por ele. Chama atenção o fato de que a área construída é de grande monta e seria inviável realizá-la caso o autor efetivamente tivesse a posse do bem. Aliás, caso o autor tivesse efetivamente a posse do imóvel, já no início da reforma teria acionado o Poder Judiciário, e não após finalizada a construção da benfeitoria. No mais, intimado para produzir provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 58112610). Por conseguinte, à míngua de provas sobre a posse prévia do bem pelo autor, requisito essencial em ações desta natureza, a improcedência é medida que se impõe. Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Desembargador (a) Relator(a) do agravo de instrumento. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Aduz que posteriormente ao trânsito em julgado da ação possessória, ficou constatado que os carimbos de autenticação e de reconhecimento de firmas de SANDRO ARAUJO CARDOSO e de AMANDA PEREIRA CAETANO, no termo de cessão de direitos, eram falsos, cabendo a rescisória, em razão de decisão baseada em prova falsa (art. 966, inciso VI, CPC). Assevera que, considerando que a existência de cessão de posse em nome de ambos os litigantes foi fator determinante para o resultado final da lide, deve ser rescindida a referida ação possessória diante do documento falso. Requer, assim, seja rescindido o processo no 0714370-47.2019.8.07.0020, para que seja proferido novo julgamento à luz da falsidade da prova. Custas iniciais no ID 37806644. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se: a) Na origem, SALOMÃO MENDES DA SILVA ajuizou ação de reintegração e posse, com pedido liminar, em desfavor de AMANDA PEREIRA CAETANO. O autor aduz que, em 03 de maio de 2016, adquiriu o imóvel lote 67, da chácara no 19 (dezenove), localizado no setor habitacional Vicente Pires, em Taguatinga-DF, alugando-o a Halbert Cardoso Braga, cujo contrato findava-se em 09/12/2020. Afirma que, no dia 04/10/2019, foi ao condomínio e descobriu que o imóvel estava passando por uma grande reforma, embora não tenha alienado o bem, tratando-se de invasão; b) Em contestação, ALESSANDRO MARTINS MENEZES informou que adquiriu o imóvel onerosamente e de boa-fé, construindo uma casa no lote e reformando toda área externa, bem como que tem a posse mansa, pacífica e de boa-fé do bem, e faz jus à indenização das benfeitorias e retenção do bem; c) Após o regular processamento do referido feito e ultrapassada inclusive a fase de instrução probatória, o juízo da instância prima, em decreto sentencial (08/05/2020), entendeu que o autor não apresentou posse prévia do imóvel, ressaltando que, “caso o autor tivesse efetivamente a posse do imóvel, já no início da reforma teria acionado o Poder Judiciário, e não após finalizada a construção da benfeitoria”. d) Contra esta decisão, foi interposto recurso de apelações, cujo julgamento se resume: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. DIVERGÊNCIA. CADEIA DOMINIAL. POSSE DIRETA. ANIMUS DOMINI. MELHOR POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MOJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. É cabível o manejo de ação possessória entre particulares, ainda que o imóvel objeto da controvérsia esteja em área pública. 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. Identificadas incongruências nas cessões de direito, a posse de fato possui maior relevância nas ações possessórias. Assim, a cadeia dominial mais extensa perde força em relação ao exercício da posse direta, com animus domini. 4. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Não sendo o caso, é cabível a fixação dos honorários com base no valor da causa. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. e) Após todos esses manejos processuais, o autor da reintegração de posse apresentou a presente ação para que o acórdão enfocado seja rescindido, ao argumento que é o real possuidor do referido bem, sendo certo que a cessão de direito firmada entre a ré e terceiro alienante possui carimbos de autenticação e de reconhecimento de firmas falsos; f) Apresenta documento novo de ID 37806642, que trata de certidão cartorária informando que os carimbos de autenticação e de reconhecimento de firmas de Sandro Araujo Cardoso e de Amanda Pereira Caetano, bem como as assinaturas neles lançadas, reproduzidos na Cessão de Direitos Sobre Imóveis, não procederam daquela Serventia, sendo falsos; g) A parte ré ofereceu contestação arguindo, em preliminar, a ausência dos pressupostos para a ação rescisória. No mérito, aduz que o acórdão foi firmado sob fundamento diverso e que o argumento da falsidade já foi analisado no processo de origem. Verbera, ainda, a legalidade da cessão de direito. Requer a improcedência da rescisória; h) No ID 43744998, determinou-se a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir outras provas, além das já constantes nos autos. Em resposta, o autor solicitou a produção de prova pericial em todas as assinaturas, constantes da cessão falsa, bem como da cessão anterior (transferência da posse de Salomão para Sandro); a oitiva de todos os envolvidos nas duas últimas cessões, Sandro, Halbert, Amanda e Salomão; a oitiva do síndico, o senhor Juvelino de Assis Alves, residente na casa 65 do mesmo condomínio do imóvel objeto do litígio; e que fosse oficiado o Cartório que expediu a certidão juntada nos autos ao ID 37806642, para que se manifestasse. No entanto, impõe-se o chamamento do feito à ordem, pois, expostas a premissas fáticas, observa-se que a petição inicial não deve superar a barreira da admissibilidade. Conforme assentado outrora, o inciso V do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”. O inciso VII do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. O inciso IX do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”, sendo certo que o seu §1o aduz que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Em linha de princípio, o autor não obteve prova nova capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Ressalte-se que, ainda que apurada a falsidade das assinaturas na cessão de direitos firmada entre Sandro Araújo Cardoso e Amanda Pereira Caetano, tal prova não se mostra a comprovar a efetiva posse do autor. Reitere-se que o acórdão rescindendo deixa claro que o autor não conseguiu demonstrar a melhor posse, bem como que preferiu pedir o julgamento antecipado da lide ao invés de requerer produção de prova oral, que seria capaz de demonstrar sua tese de aquisição dos direitos do imóvel de quem comprou diretamente dos fundadores do condomínio ou que, em algum momento, exerceu a posse direta do bem (ID 37809565, pág. 6). Assim, a alegada nova prova coligida nessa seara pela requerente para comprovar a posse do imóvel sub judice não é suficiente para, por si só, desconstituir o acórdão rescindendo. Deveras, deixando de requerer a produção de provas no momento oportuno, não pode a parte buscar a rescisória para complementação de provas, considerando a sua natureza de instrumento processual que visa superar a coisa julgada para desconstituir sentença rescindível em face dos vícios elencados taxativamente no art. 966 do CPC/2015. Com efeito, “a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, assim entende o c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A ARTIGO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO DEBATE DA LIDE ORIGINÁRIA. CORREÇÃO DE INJUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. "A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp 1.220.197/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 8/10/2013, DJe 18/10/2013). (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 482.643/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)(g.n.). Assim, extrai-se a pretensão de rediscutir a melhor posse sobre o imóvel litigioso, sendo que tal matéria já foi atingida pela coisa julgada em sentença na qual não se constata nenhum dos vícios autorizadores da pretensão recursal. Dessa forma, não apresentados os requisitos autorizadores do processamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Sem honorários. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Considerando o indeferimento da inicial, de forma monocrática, o depósito judicial será vertido em prol do autor. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 . LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora